Tribunal: STF
Processo: HC 193107
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 603.585/SP nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE LOCAL SOBRE O MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (109,3 KG de COCAÍNA). PRECEDENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE E QUE ASSIM PERMANECEU DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - Ab initio, insta consignar que a presente insurgência não foi objeto de apreciação pelo eg. Tribunal de origem, na medida em que o mérito do habeas corpus originário ainda não foi julgado. Considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o tema aventado na presente impetração, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.  
    III - Mesmo que assim não fosse, entendo que deve ser mantido o regime inicial fechado, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, que foi utilizada para majorar a pena-base do paciente, bem como a expressiva quantidade de drogas apreendidas (109,3kg de cocaína). Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, autorizam a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. 
    IV - Por fim, em casos em que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade, de acordo com a jurisprudência pátria, devem ser avaliadas com prudência. Considerando que os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório, precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Assim, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (eDOC.10, fl. 72). 
    O impetrante alega, em síntese: a) o paciente foi condenado, em 1º grau de jurisdição, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 por ter sido surpreendido transportando cerca de 109,3 quilos de cocaína, que teria como destino a Holanda e b) há ilegalidade no decreto condenatório, por ausência de adequada fundamentação para a negativa ao direito de recorrer em liberdade, fixação de regime prisional mais gravoso e negativa à incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33 ,§4º da Lei 11.343/2006. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    2.1 Primeiramente, no que tange à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a sentença condenatória, assim consignou: 
    “Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista pelo Art.33 § 4º da Lei nº11.343/06, uma vez que o modus operandi do delito em exame envolve logística empresarial (multiplicidade de pessoas, v. g. ‘homem encapuzado’, veículos, engrenagens tipo “chupa-cabra”, etc., e bens diversos voltados à difusão/distribuição maciça de entorpecentes em nível internacional), engrenagem na qual se encaixa o ora corréu ELI FELIX DOS SANTOS, cujas profissão/ocupação/função e primariedade somente se prestam a agregar utilidade e serventia à organização criminosa por si integrada, considerada a importância fundamental de sua conduta na operação delitiva. Importa referir que tamanha quantidade de entorpecente, considerado o altíssimo valor envolvido, não seria confiada a qualquer simples “mula” do crime.” 
    Como se vê, o Juízo sentenciante concluiu, de forma fundamentada, que as nuanças do caso concreto revelaram que o paciente não preenchia um dos requisitos preconizados para incidência da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois a quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como o modus operandi empregado na prática criminosa indicariam que se dedica à atividades criminosas.
    Havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos em lei, não há como reputar ilegal a fundamentação ali estabelecida, ainda que dela possa o impetrante discordar. 
    Neste sentido, registro que esta Corte, em mais de uma oportunidade, já asseverou que é válida a não aplicação do redutor em comento, se a quantidade e qualidade da drogas apreendidas são utilizadas, na fundamentação do decisum, como indicativo de não preenchimento de algum dos parâmetros traçados pelo art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. A título exemplificativo cito:
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Não conhecimento do writ. Precedentes. Possibilidade de análise da questão, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento pretendido. Descabimento. Quantidade e natureza das drogas apreendidas que evidenciam, juntamente com as circunstâncias da prisão, a dedicação à atividade criminosa. Impossibilidade de utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. (…) O paciente e o corréu foram presos na posse de vultosa e variada quantidade de drogas: 2.709,34 g de maconha, 109,23 g de “crack” e 73,03 g de cocaína, acondicionados em 180 cápsulas, tipo eppendorf. 3. Como a pena-base foi fixada no mínimo legal, nada obstava que, na última fase da dosimetria, para se negar o reconhecimento do tráfico privilegiado, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas fossem valoradas negativamente, por evidenciarem, juntamente com as circunstâncias da prisão, a dedicação à atividade criminosa. 4. Como destacado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir de elementos concretos dos autos, a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão do paciente demonstravam que ele exercia o tráfico de forma habitual e fazia da traficância seu meio de vida. 5. Concluindo a instância ordinária, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o paciente se dedicava à atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão.” (HC 140423, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27.06.2017, grifei) 
    Não bastasse, não é possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas à suposta dedicação do paciente a atividades criminosas ou a quantidade e qualidade da droga apreendida, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus. 
    2.2. Noutro quadrante, no que concerne ao regime prisional estabelecido, melhor sorte não assiste ao impetrante.
    A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 
    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 
    (…) 
    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 
    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 
    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto . 
    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“
    O Juízo de primeiro grau, embora em um primeiro momento, quando da prolação da sentença condenatória, tenha, de fato, reportado-se unicamente à hediondez do delito para a fixação do regime fechado, acolheu, na sequência embargos de declaração aviados pelo ora paciente, e em consonância com a disposição legal acima, motivou a fixação de regime referindo-se, substancialmente, às circunstâncias judiciais específicas previstas no art. 42 da Lei 11.343/2006, notadamente à quantidade de droga apreendida, e também as circunstâncias do caso concreto, valoradas na primeira fase da dosimetria pena, in verbis:
          “O embargante ELI FELIX SANTOS alega e requer, em síntese, vícios de obscuridade e omissões na sentença, cujos suprimentos pleiteia para se declarar: a) que o Réu não integra organização criminosa e que não se dedica a atividades criminosas; b) a aplicação da minorante prevista no Art.33, §4º, da Lei de Drogas; c) o cômputo do tempo de prisão provisória, nos termos do Art.387, §2º, CPP, para se fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento do tempo remanescente da pena aplicada na sentença; d) a possibilidade de progressão de regime, e; e) o direito a recorrer em liberdade.
    O embargante FABIANO ALBERICO DE AMORIM aponta obscuridades e omissões constantes da sentença, requerendo a procedência dos aclaratórios para: a) redução da pena-base ao mínimo legal, pois "foi majorada em virtude da qualidade e da quantidade das drogas, sendo que os tóxicos e entorpecentes são inerentes aos tipos penais da lei de drogas"; b) reconhecimento do tráfico privilegiado, pois não provado que o Réu pertence a organização criminosa, e; c) direito a apelar em liberdade.
    Por sua vez, o embargante EVERTON ALCANTARA DOS SANTOS sustenta a presença de contradições na sentença, no tocante a "questão das roupas sujas, perícia do celular e do veículo ágile", pleiteando sua apreciação para outorga de efeitos infringentes e consequente modificação da sentença, absolvendo-se o Embgte..
    2. Instado, manifestou-se o MPF (doc.36851638), requerendo a manutenção parcial da sentença de 28/07/2020 (doc.36090279), ao fundamento de inexistência das obscuridades, contradições e omissões apontadas, ressaltando ser necessário sua modificação exclusivamente para “motivar/explanar os motivos que levaram a magistrada a fixar regime inicial fechado para cumprimento de pena pelo corréu ELI”,embora aduza que“a sentença está em perfeita sintonia com os fatos narrados na denúncia, e que os embargantes ELI e FABIANO, e também os demais réus, não foram condenados pelo eventual crime de organização criminosa (art. 2o, da Lei 12.850/2013) ou associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/2006), mas sim pelo tráfico internacional de entorpecente (art. 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006), sendo que nos tópicos 20.3 e 23.3, ao afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a magistrada fundamentou sua decisão levando-se em conta a natureza e quantidade da droga (109,300 kg de cocaína), bem como todas as circunstâncias e contexto em que praticado o fato delituoso, isto é, toda a engenharia e logística utilizada pelos envolvidos, principalmente pelo embargante ELI, que previamente ajustado com outros indivíduos integrantes de organização criminosa, desviou a rota do caminhão por si dirigido e que transportava o contêiner TTNU 845.500-4 carregado com polpa de laranja, para lugar ermo, de madrugada, de modo que os demais corréus, entre eles FABIANO, introduzissem 109,300 kg de cocaína em meio à referida carga que seria exportada para a Holanda, a bordo do navio UASC AL KHOR”.
    3. Em relação aos recursos, verifico que os embargos são tempestivos, deles conheço e passo a analisá-los.
    4. Os embargos de declaração vêm previstos no Art. 382 do Código de Processo Penal, e se destinam à correção ou eliminação de vícios que representam inobservância à exigência de clareza, precisão, completude e coerência, qualidade que, juntamente com a devida fundamentação (Art. 93, IX, CF), devem se apresentar nos provimentos jurisdicionais.
    Desta forma, os embargos não são o recurso próprio à obtenção da reforma do julgado, mas podem, eventualmente, gerar efeitos modificativos no decisum, desde que as alterações derivem da eliminação de quaisquer vícios constantes do Art.382, do CPP, v. g., obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão e/ou de erro material, in verbis: “em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação de julgado que se apresenta omisso, contraditório, ambíguo, obscuro ou com erro material (Art. 619 do CPP)” (STJ – Edcl no AgRg no Ag 1387408/SP – Proc. 2011/0052015-5 – 6ª Turma – j. 16/05/2013 – Dje de 31/05/2013 – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).
    Analiso os embargos.
    5. Com efeito, assiste razão ao Ministério Público e, em parte, ao Embgte. ELI FELIX SANTOS, impondo-se a parcial retificação da sentença, conforme a seguir explicitado. Embora a Lei nº11.464/2007 tenha sido em parte revogada pela Lei nº13.964/2019, o fato é que, nos casos de tráfico transnacional de drogas (delito equiparado a hediondo), na hipótese de o agente ser primário, a progressão se dará mediante o cumprimento de 40% da pena   ex vi  do Art.112, V LEP. E, segundo o dispositivo legal anterior, referido na sentença, a progressão se daria após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, o que equivale aos mesmos 40% previstos atualmente. Daí se vê que, no caso concreto, sem quaisquer modificações substanciais. O tráfico transnacional de drogas, é delito equiparado a hediondo, por força de dispositivo constitucional (Art.5º, XLIII, CF/88).
                      (…)
    6. O caso concreto traz a apreensão em flagrante, na posse dos corréus, de cerca de 109Kg de COCAÍNA destinada à  EUROPA, com toda a logística de transporte devidamente implementada em nível profissional. Cuida-se, pois, de material ilícito da ordem de milhões de euros (dólares), caso lograsse êxito em chegar ao destino e ser comercializado, de onde exsurge a profissionalidade, e o fato de o agente dedicar-se a atividades criminosas, impondo-se a fixação do regime inicial fechado. E assim também o é em relação aos demais corréus, ante a gravidade do delito, que atinge a saúde pública, bem jurídico de extrema importância, bem como as circunstâncias em que o crime foi cometido, a revelar  complexo planejamento e extraordinária capacidade econômica exibida pelos acusados, além da necessidade de se evitar a reiteração da prática delitiva em proteção à ordem pública e para a garantia da aplicação da lei penal.
    O condenado ELI FELIX DOS SANTOS, por ora ainda não implementou o requisito legal (Art.112, V, LEP) - mediante o cumprimento de ao menos 40% (quarenta por cento) da pena imposta, motivo pelo qual aclaro a sentença no ponto em questão, a qual segue, no entanto, sem quaisquer modificações.
    6. As demais alegações são apenas infringentes e não tem o condão de gerar modificações. Tampouco necessitam quaisquer esclarecimentos.
    7. Isto posto, à míngua dos requisitos legais, e considerados ausentes demais vícios na sentença de 28/07/2020 (Id 36090279), ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração opostos por ELI FELIX DOS SANTOS (Id 36373919), para fundamentar na forma supra a fixação do regime inicialmente fechado em face deste corréu, e, ainda para acrescentar fundamentos à fixação de regime inicial de pena dos demais corréus. Sem modificações na sentença, no mais. REJEITO no mais os embargos” (grifei).
     A nova fundamentação exarada na decisão que acolheu parcialmente os embargos declaratórios, por efeito integrativo passou a integrar o decreto condenatório. Não mais persiste, portanto, qualquer ilegalidade no regime prisional estabelecido, na medida em que o decisum que acolheu em parte os aclaratórios fez menção expressa a circunstâncias peculiares da prática delitiva, ponderadas ao longo da dosimetria da pena e que motivariam o estabelecimento do regime inicialmente fechado. 
    Assim, diversamente do que alega o impetrante, a vedação legal constante na Lei de Crimes Hediondos não foi o único argumento utilizado pelo julgador, tendo o Juízo fundamentado a fixação de regime com lastro nos vetores preceituados pelo art. 33, §3º, e art. 59, III, ambos do Código Penal, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal. Na mesma linha: 
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA COMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADOS PARA CALIBRAR O GRAU DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. 1. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). No crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei 11.343/2006, art. 42). 2. Assim, independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 30/10/2014). 3. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela variedade de drogas apreendidas, circunstâncias igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos apresentados. 4. Habeas corpus denegado.” (HC 136818, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.11.2016, grifei)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 4. Suposta violação ao art. 5º, inciso XLVI, do texto constitucional. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 5. Pena-base fixada no mínimo legal. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas aplicada no patamar de 1/6. Suposta ilegalidade. Inexistente. Quantidade e natureza da droga utilizada como motivação na terceira fase da dosimetria. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, em sede de repercussão geral (tema 712), de que se revela correta a motivação da natureza e da quantidade da droga na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de bis in idem. 6. Regime de cumprimento de pena mais gravoso. Fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Possibilidade. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 880499 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02.08.2016)
    2.3. Por fim, tampouco visualizo ilegalidade na negativa ao direito de recorrer em liberdade.
    No ponto, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).
    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.
    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa:
    “Os réus não poderão apelar em liberdade, vez que permaneceram presos durante toda a instrução criminal (RT 665/284, RJTACRIM 43/294, 39/367, 13/181 e Nova Lei de Drogas - Comentada/2006, Luiz Flávio Gomes e Outros, ed. RT, págs. 242/243). Agregue-se que ora se cuidam de corréus com diversos contatos nesta região portuária, aí incluídos (outros) integrantes de organização criminosa para a prática de delitos (v. g. os tais ‘MANO’, o sujeito encapuzado, etc., relevando destacar que obtiveram a expressiva quantidade de 109,3 Kg de COCAÍNA) havendo, pois, concreta possibilidade de que voltem a delinquir e/ou possam se evadir, de modo a se furtarem à aplicação da lei penal, caso se lhes possibilite aguardar o julgamento em liberdade. Nessa linha, seja para se evitar a reiteração da prática delitiva em proteção à ordem pública, seja para a garantia da aplicação da lei penal, vislumbro a presença dos requisitos para manutenção da custódia, a inviabilizar a concessão do direito de apelar em liberdade.” 
    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa.. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus . 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente